Tribunal: TJPA
Processo: 0801209-39.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801209-39.2022.8.14.0032

APELANTE: RAIMUNDA SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora aposentada contra sentença que, em execução de multa, reduziu astreintes de R$ 30.000,00 para R$ 2.400,00, apesar de reconhecer o descumprimento de ordem judicial que determinou ao banco a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

A sentença substituiu o critério originário de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, pelo valor de R$ 200,00 por desconto comprovado, e condenou a exequente ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reduzir retroativamente astreintes já vencidas, após o descumprimento de ordem judicial; e (ii) saber se deve ser mantida a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A multa cominatória tem natureza coercitiva e busca assegurar a efetividade da decisão judicial. Ela não se confunde com indenização nem pode ser calculada apenas pela comparação com o valor dos descontos realizados.

O descumprimento da ordem judicial foi reconhecido. A obrigação imposta ao banco era simples e objetiva: suspender descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

O art. 537, § 1º, do CPC autoriza a modificação da multa vincenda, mas não permite a redução retroativa de multa já vencida e consolidada pelo descumprimento da ordem judicial.

A redução posterior das astreintes vencidas, sem controle preventivo e após o inadimplemento, enfraquece a autoridade da decisão judicial e pode estimular o descumprimento de ordens judiciais.

Reconhecida a resistência ilegítima da instituição financeira e restabelecido o valor originário da multa, cabe ao banco suportar os ônus de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, restabelecer o valor das astreintes em R$ 30.000,00 e inverter os ônus de sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória vencida, consolidada pelo descumprimento de ordem judicial, não pode ser reduzida retroativamente com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC. 2. O descumprimento de ordem judicial que determina a suspensão de descontos em benefício previdenciário autoriza a execução das astreintes fixadas, sem sua conversão em indenização proporcional ao valor dos descontos. 3. Restabelecido o valor da multa em favor da exequente, impõe-se a inversão dos ônus de sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 2º e 3º, 499, 523, § 1º, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP, Tema 706, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.04.2014; STJ, EAREsp 1.479.019/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 07.05.2025; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024; STJ, REsp 2.169.203, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801209-39.2022.8.14.0032

ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA.

APELANTE: RAIMUNDA SILVA DO NASCIMENTO.

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposta por
RAIMUNDA SILVA DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da Execução de Multa nº 0801209-39.2022.8.14.0032, movida em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, na qual se discute o valor das astreintes decorrentes de alegado descumprimento de tutela provisória deferida nos autos principais nº 0801141-26.2021.8.14.0032, que determinara à instituição financeira a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora.

Na origem, a exequente sustentou que, nos autos principais, fora deferida tutela de urgência determinando ao banco requerido que suspendesse, no prazo de 15 dias, os descontos objeto da demanda, incidentes sobre sua aposentadoria, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias; alegou que o banco, apesar de ciente da decisão, permaneceu efetuando descontos no benefício previdenciário, razão pela qual requereu a execução da multa pelo teto de R$ 30.000,00, além da incidência das penalidades do art. 523, § 1º, do CPC, na hipótese de não pagamento voluntário. O Juízo de primeiro grau determinou a intimação do executado para pagamento voluntário da multa no importe de R$ 30.000,00, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%.

A decisão recorrida (ID 33375580) acolheu a impugnação apresentada pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, reconhecendo, de um lado, a ocorrência do descumprimento da ordem judicial, mas, de outro, entendendo excessivo o valor executado de R$ 30.000,00.

O magistrado a quo concluiu que o valor diário originário de R$ 1.000,00 não seria condizente com a situação narrada nos autos e substituiu o critério da multa diária pelo critério de R$ 200,00 por desconto indevido comprovado; considerando a existência de 12 descontos, reduziu o valor das astreintes para R$ 2.400,00, tornando-o definitivo. Em razão da sucumbência, condenou a demandante ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em 10% sobre o valor definitivo da execução, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, constantes do ID 33375581, a apelante
RAIMUNDA SILVA DO NASCIMENTO
sustenta, em síntese, que: (i) a tutela provisória deferida nos autos principais determinou a suspensão dos descontos bancários em seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00; (ii) o banco apelado descumpriu reiteradamente a ordem judicial, mantendo descontos mensais de R$ 152,43 sobre verba de caráter alimentar percebida por pessoa aposentada que aufere apenas um salário mínimo; (iii) a instituição financeira somente teria cessado os descontos após a instauração da execução da multa e após despacho proferido em 22/09/2022; (iv) os embargos/impugnação do banco apenas invocaram excesso de execução e pleitearam a improcedência ou, subsidiariamente, a redução da multa para R$ 5.000,00; (v) a redução judicial de R$ 30.000,00 para R$ 2.400,00, equivalente a menos de 10% do valor originalmente fixado, retiraria a força coercitiva da astreinte, premiaria o descumpridor da ordem judicial e desconsideraria a capacidade econômica do banco; (vi) a sentença seria teratológica ao condenar a exequente em custas e honorários, embora ela tenha apenas exercido o direito de executar decisão judicial descumprida; e (vii) ao final, requer a reforma da sentença para majorar a multa para R$ 15.000,00, afastar sua condenação em custas e honorários e condenar o apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais, além da manutenção/concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões colacionadas ao ID 33375585, nas quais o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
pugna pelo não seguimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, alegando que: (i) o recurso não atacaria de forma consistente os fundamentos da sentença; (ii) o Juízo de origem teria reconhecido corretamente que a multa originária de R$ 30.000,00 seria desproporcional diante de descontos mensais de R$ 152,43; (iii) as astreintes não se submetem à coisa julgada material e poderiam ser revistas quando excessivas, irrisórias ou desnecessárias; (iv) a multa cominatória tem natureza coercitiva, não indenizatória ou punitiva, não podendo converter-se em enriquecimento sem causa; (v) o valor de R$ 2.400,00 seria suficiente e equilibrado; e (vi) a condenação da autora em custas e honorários decorreria legitimamente da sucumbência, nos termos dos arts. 82, 84 e 85 do CPC. Ao final, requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se a sentença deve ser reformada para: (i) majorar o valor das astreintes fixadas em razão do descumprimento de ordem judicial de suspensão de descontos em benefício previdenciário, elevando-as de R$ 2.400,00 para R$ 15.000,00, nos limites do pedido recursal; e (ii) afastar a condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com redistribuição dos ônus de sucumbência.

Pois bem.

A preliminar deduzida pelo apelado, no sentido de que o recurso não observaria a dialeticidade, não prospera. A leitura das razões recursais revela que
RAIMUNDA SILVA DO NASCIMENTO
impugnou especificamente os fundamentos centrais da sentença: a redução da multa de R$ 30.000,00 para R$ 2.400,00, a utilização do critério de R$ 200,00 por desconto efetivado, a desconsideração do caráter alimentar do benefício previdenciário, a capacidade econômica da instituição financeira e a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários. Há, portanto, correlação argumentativa mínima e suficiente entre a decisão recorrida e a insurgência devolvida a este Tribunal, o que autoriza o conhecimento do apelo.

Superada tal questão, passo ao mérito da demanda.

No mérito, o recurso merece provimento.

Conforme se extrai dos autos, nos autos principais nº 0801141-26.2021.8.14.0032, foi deferida tutela provisória de urgência determinando ao BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. que, no prazo de 15 dias, procedesse à suspensão dos descontos objeto da demanda junto à aposentadoria percebida pela autora RAIMUNDA SILVA DO NASCIMENTO, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias. A execução ora examinada foi proposta justamente porque a instituição financeira, apesar da ordem judicial, permaneceu promovendo descontos sobre verba previdenciária da autora, circunstância reconhecida na própria sentença recorrida, embora o Juízo de origem tenha reduzido a multa para R$ 2.400,00.

O ponto decisivo da controvérsia não reside, portanto, na existência do descumprimento da ordem judicial, pois este restou reconhecido. A questão central consiste em saber se, após consumado o inadimplemento e vencidas as parcelas da multa cominatória, poderia o Juízo reduzir retroativamente o valor acumulado das astreintes, substituindo o critério originariamente fixado — multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias — por novo parâmetro posterior, consistente em R$ 200,00 por desconto realizado.

A resposta deve ser negativa.

As astreintes constituem técnica de tutela jurisdicional executiva indireta, vocacionada a compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação judicialmente imposta. Sua finalidade não é indenizatória, tampouco corresponde à simples recomposição aritmética do prejuízo material suportado pelo credor. A multa cominatória é instrumento de preservação da efetividade da jurisdição, da autoridade das decisões judiciais e da utilidade prática da tutela específica.

Essa premissa é particularmente relevante no caso concreto. A obrigação imposta ao apelado era simples, objetiva e plenamente exequível: suspender descontos incidentes sobre a aposentadoria da autora. Tratando-se de instituição financeira de grande porte, dotada de estrutura técnica, operacional e jurídica para cumprir determinações judiciais dessa natureza, não há justificativa idônea para o descumprimento reiterado da ordem. A manutenção dos descontos sobre benefício previdenciário, ainda que em valores individualmente modestos, assume gravidade acentuada quando se considera a natureza alimentar da verba atingida e a vulnerabilidade econômica da consumidora aposentada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da natureza das astreintes, tem afirmado que a multa cominatória objetiva coagir a parte ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, não substituindo a obrigação principal, nem se confundindo com indenização. No julgamento do REsp 2.169.203 (relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025), consignou-se que o fato gerador da multa cominatória é o
descumprimento da decisão judicial
que determinou a obrigação de fazer, e não o fato gerador da obrigação principal, reforçando a autonomia funcional da astreinte como mecanismo de defesa da autoridade do Estado-juiz.

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente adequado reduzir a multa cominatória mediante simples comparação entre o valor mensal do desconto e o montante acumulado da penalidade. O raciocínio adotado na sentença, ao fixar R$ 200,00 por desconto indevido, transformou indevidamente a astreinte em espécie de indenização tarifada, quando, em verdade, sua função precípua era compelir o banco a cessar imediatamente os descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

É certo que o
Tema 706/STJ
, correlato à matéria, firmou a orientação de que
“
a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”
, tese extraída do REsp nº 1.333.988/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. O próprio STJ, em publicação institucional, relembra que a Segunda Seção, ao julgar o Tema 706, estabeleceu a tese de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada.

Todavia, a correta compreensão do Tema 706/STJ exige compatibilização com o regime jurídico atualmente previsto no Código de Processo Civil de 2015, especialmente com o art. 537, § 1º, que passou a tratar expressamente da possibilidade de modificação da
multa vincenda
. Em outras palavras, o fato de a decisão que comina astreintes não fazer coisa julgada material não autoriza, automaticamente, a redução retroativa da multa já vencida, quando o descumprimento da ordem judicial já se consumou e quando o valor se consolidou pelo decurso do prazo fixado para cumprimento.

Essa distinção foi expressamente enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp nº 1.479.019/SP
, julgado em 07/05/2025, DJeN 19/05/2025, divulgado no Informativo nº 853/STJ. Nesse precedente, a Corte Especial decidiu, por maioria, que a modificação das astreintes somente é possível em relação à multa vincenda, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, não sendo lícita a redução da multa vencida, ainda que alcançados patamares elevados.

Transcreve-se a orientação firmada no referido julgado, por sua pertinência direta ao caso sob julgamento:

“1. A modificação das astreintes somente é possível em relação à multa vincenda, nos termos do art. 537, § 1°, do CPC e de precedente vinculante da Corte Especial do STJ, de modo que não é lícita a redução da multa vencida, ainda que alcançados patamares elevados.
2. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível.”

EAREsp nº 1.479.019/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, por maioria, julgado em 07/05/2025, DJeN 19/05/2025, Informativo nº 853/STJ.

A tese acima é de aplicação direta ao caso concreto. A sentença recorrida não promoveu mera adequação prospectiva da multa vincenda, nem adotou medida preventiva para evitar o crescimento futuro de astreintes. Ao contrário, reduziu, de forma retroativa, a multa já vencida, decorrente de descumprimento pretérito e consumado da ordem judicial, substituindo o critério previamente estabelecido na decisão concessiva da tutela de urgência por outro critério criado apenas no momento do julgamento da impugnação.

Essa operação não se compatibiliza com o art. 537, § 1º, do CPC, nem com a orientação consolidada pela Corte Especial do STJ no EAREsp nº 1.479.019/SP. O dispositivo processual admite a modificação da multa vincenda, isto é, daquela ainda não vencida, para adequar a medida coercitiva ao comportamento futuro do obrigado e impedir distorções supervenientes. Não autoriza, contudo, que o devedor descumpra a ordem judicial, permita o vencimento da multa e, apenas posteriormente, obtenha a redução retroativa do valor consolidado, sob pena de se transformar a revisão judicial em incentivo econômico ao inadimplemento.

Deve-se destacar que o próprio precedente da Corte Especial fornece a resposta para a preocupação relativa a valores eventualmente elevados: o controle deve ser preventivo, seja pela conversão da obrigação em perdas e danos quando houver inércia abusiva do credor, seja pela expedição de ordens judiciais diretamente a órgãos públicos ou instituições privadas para obtenção do resultado prático equivalente. O que não se admite, segundo o atual entendimento vinculante do STJ, é a redução da multa vencida depois de consumado o descumprimento. No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES . REDUÇÃO. MULTA VENCIDA E VINCENDA. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O MONTANTE . CONSONÂNCIA COM A JURISP RUDÊNCIA DO STJ. REFORMA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ . PROVIMENTO NEGADO. 1. A hipótese dos autos trata de cumprimento provisório de sentença contra OI S.A . - EM RECURPERAÇÃO JUDICIAL, na qual pleiteia a autora a cobrança de multa cominatória em razão do descumprimento da obrigação de restabelecer os serviços de telefonia. 2. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória não há falar em multa vencida . (AgInt nos EDcl no REsp 1.915.182 /SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 27/9/2021). 3 . Ademais, modificar o valor arbitrado pelo juízo a quo, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Sendo assim, incide na hipótese a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2160930 SC 2022/0192877-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA . REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1º, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2 . A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4 . Embargos de divergência conhecidos e não providos.(STJ - EAREsp: 1766665 RS 2020/0250745-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA AGRAVO INTERNO Nº 0000653-95.2024.8.17 .9480 COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Surubim AGRAVANTE (S): Município de Surubim AGRAVADO (A)(S): Edivane Alves Negromonte RELATOR: Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho ACÓRDÃO EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Multa cominatória (astreintes) . Impossibilidade de redução da multa vencida. Preclusão consumativa. Desprovimento. I . Caso em exame Agravo Interno interposto pelo Município de Surubim contra decisão monocrática que negou provimento a recurso para manter a sentença e a aplicação de astreintes, fixadas por descumprimento de obrigação judicial por quase dois anos, totalizando o montante de R$ 191.912,00. II. Questão em discussão 2 . A questão consiste em analisar a possibilidade de revisão do montante acumulado das astreintes vencidas, à luz do princípio da razoabilidade e da jurisprudência do STJ. III. Razões de decidir 3. As astreintes visam assegurar a efetividade da decisão judicial, exercendo função coercitiva, e não punitiva . O valor, inicialmente fixado em R$ 500,00 diários, acumulou-se devido ao descumprimento prolongado. 4. O CPC/2015, em seu art. 537, § 1º, permite ao juiz modificar o valor apenas das astreintes vincendas, sem efeito retroativo, salvo para evitar abuso de direito ou descumprimento reiterado da obrigação judicial . 5. A jurisprudência pacificada pelo STJ reitera que as astreintes vencidas não são passíveis de revisão para evitar que o devedor utilize da inércia para mitigar a sanção coercitiva, preservando a segurança jurídica e a eficácia da decisão. IV. Dispositivo e tese 6 . Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A modificação das astreintes vencidas é incabível, preservando-se a eficácia coercitiva da decisão judicial e a segurança jurídica, sendo permitida apenas a alteração de valores futuros (astreintes vincendas) quando presentes circunstâncias excepcionais." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0000653-95.2024 .8.17.9480 acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Câmara Regional do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Caruaru, Des . Evanildo Coelho de Araújo Filho Relator em Substituição (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00006539520248179480, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

No caso dos autos, não se identifica inércia abusiva da credora. Ao contrário,
RAIMUNDA SILVA DO NASCIMENTO
buscou a tutela jurisdicional justamente para cessar descontos incidentes sobre verba previdenciária de natureza alimentar. Tampouco se verifica situação de crescimento ilimitado ou imprevisível da multa, pois a decisão originária já havia estabelecido limite temporal e quantitativo: R$ 1.000,00 por dia, limitado a 30 dias, perfazendo o teto de R$ 30.000,00. Esse limite previamente fixado funcionou como mecanismo de contenção da penalidade e de preservação da proporcionalidade.

Dessa forma, o valor originário de R$ 30.000,00 não se apresenta desarrazoado no contexto dos autos. Trata-se de montante previamente limitado, decorrente de descumprimento reconhecido, imposto a instituição financeira com notória capacidade econômica e operacional, em demanda na qual se discutia a suspensão de descontos sobre benefício previdenciário de pessoa aposentada. A redução para R$ 2.400,00, por sua vez, esvazia a força coercitiva da astreinte, fragiliza a autoridade da ordem judicial e transmite sinal institucional inadequado, no sentido de que o descumprimento de decisão judicial pode ser posteriormente neutralizado mediante redução retroativa da penalidade vencida.

Assim, embora o Tema 706/STJ reconheça a ausência de preclusão e de coisa julgada material da decisão que fixa astreintes, a orientação mais recente e específica da Corte Especial, à luz do art. 537, § 1º, do CPC/2015,
impede que essa revisibilidade alcance valores passados já vencidos
. A multa poderia ter sido ajustada para o futuro; não poderia, todavia, ser reduzida retroativamente depois de consolidada pelo descumprimento da ordem judicial.

Também merece reforma a sentença quanto aos ônus sucumbenciais. Se a execução da multa foi necessária em razão do descumprimento da ordem judicial pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, e se o recurso da exequente é ora provido para restabelecer o valor inicialmente executado, não subsiste fundamento para condenar
RAIMUNDA SILVA DO NASCIMENTO
ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A resistência ilegítima ao cumprimento da ordem partiu da instituição financeira, que deve suportar os encargos decorrentes de sua sucumbência.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença recorrida e restabelecer o valor originário das astreintes em
R$ 30.000,00
, correspondente à multa diária de R$ 1.000,00 limitada a 30 dias, nos termos da fundamentação.

Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, majorando estes últimos de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o sobre o valor atualizado da condenação, a teor do disposto no art. 85, §º 11, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026